Tribunal: TJDFT
Processo: 0725774-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725774-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANA EMILIA PIRES CORREIA BERTONHA AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELIANA EMILIA PIRES CORREIA BERTONHA, contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movido por POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. A decisão agravada deferiu, em parte, o pedido de desbloqueio de valores penhorados através do SISBJAUD, nos seguintes termos (ID 238639613): “A parte devedora requer o desbloqueio das importâncias que foram bloqueadas em suas contas bancárias junto às instituições financeiras Banco Bradesco e Itaú S.A., sob o fundamento de que se trata de salário. A documentação juntada pela devedora, notadamente ao ID 238592868, 238592864, comprova que o valor foi bloqueado em conta junto ao Itaú S.A é exclusiva para recebimento de salário, e é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, eis a jurisprudência unânime deste Egrégio Tribunal: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALDO REMANESCENTE. DESBLOQUEIO. CONTA SALÁRIO. VIÁVEL. ART. 833, IV, DO CPC. APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que haja saldo remanescente na conta corrente, é absolutamente impenhorável a quantia existente em conta salário, pelo caráter alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1084318, 07160154120178070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 16/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Noutro giro, a importância penhorada junto ao Banco Bradesco de R$ 389,55 não se trata de conta salário, visto que a verba salarial foi transferida para a conta da parte executada no Itaú S.A. Logo, deve ser converto o bloqueio em penhora. Assim, acolho em parte as razões expostas pela executada e promovo o desbloqueio dos valores de R$ 3.330,92 e R$ 1,68 retidos em sua conta bancária junto ao ITAÚ S.A. Seguem comprovantes de desbloqueio. Preclusa a presente, expeça-se alvará de levantamento da quantia de R$ 389,55 para a conta a ser informada pela parte credora. Alerto à parte credora que ausente indicação de bens passíveis de penhora, os autos retornarão ao arquivo provisório.” Em suas razões, a agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de impedir e expedição de mandado de levantamento dos valores bloqueados. No mérito, pede seja dado provimento ao recurso para desbloquear os valores indevidamente constritos via SISBAJUD, pelos fundamentos expostos no recurso. Alega, em resumo, que o extrato ID 238592865 comprova receber a agravante, na conta corrente 0019518-9, agência 0043, do Banco Bradesco S.A, o salário mensalmente creditado pelo Município de Pederneiras, podendo-se inferir do campo “histórico” constar uma transferência datada de 29/05/2025 com a rubrica “TRANS SAL P/C/C 2900043” registrada no valor de R$ 3.388,75, a infirmar a fundamentação trazida na decisão agravada. E ainda que não tivesse sido comprovada a origem salarial das verbas, mesmo assim o desbloqueio de tais quantias deveria ter sido ordenado, pois demonstrado referirem-se os recursos constritos às reservas financeiras da executada, ora agravante, cujo montante não excede a 40 (quarenta) salários mínimos, sendo indiferente o fato de se encontrarem, ou não, depositadas em caderneta de poupança, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem alargando a impenhorabilidade para recursos depositados em conta corrente e até mesmo em aplicação financeira. Conclui que, em prestígio ao disposto no art. 833, IV e X, do CPC, sendo incontroverso o depósito dos valores em conta corrente, não excedendo estes o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, e ausente má-fé da devedora, a penhora não pode recair sobre o produto relacionado às fls. 76/80, sendo de rigor, portanto, a reforma da respeitável decisão recorrida (ID 73351962). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade da justiça. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se cumprimento de sentença movido pela parte agravada em face da ora recorrente, através do qual busca o pagamento da quantia de R$ 8.163,50 (oito mil, cento e sessenta e três reais e cinquenta centavos), atualizada até julho de 2022 (ID 131134932). Conforme consta, determinado o bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD, foi realizada a constrição de R$ 3.720,47, dos quais R$ 389,55 se encontravam em conta bancária junto ao Bradesco, e R$ 3.330,92 + R$ 1,68 no banco Itaú (ID 238639617). Impugnada a penhora pela interessada, a decisão agravada entendeu que, de fato, os valores bloqueados em conta junto ao Itaú S.A seriam frutos de recebimento de salário, sendo inadmissível a penhora, razão pela qual promoveu o desbloqueio do importe de R$ 3.330,92 + R$ 1,68. De outro lado, em relação ao montante de R$ 389,55 na conta do Bradesco, entendeu não se tratar de salário, convertendo o bloqueio em penhora (ID 238639613). Nesse contexto, a questão em discussão consiste em definir se o valor penhorado na origem (na conta Bradesco) possui ou não natureza salarial, a atrair, em tese, a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC), são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Todavia, a jurisprudência tem debatido extensivamente a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de remunerações inferiores a cinquenta salários-mínimos para a satisfação de débitos de natureza não alimentícia. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a controvérsia imposta no ERESP 1.582.475 - MG, assentou o entendimento de ser possível a exceção da regra da impenhorabilidade quando preservado o percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Confira: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Esse entendimento tem se consolidado no sentido de ser possível a penhora de percentual do salário do devedor, desde que seja assegurado o mínimo para manutenção da família (STJ, AgInt no REsp n. 1.975.899/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 29/4/2022). Dessa forma, seguindo o entendimento do STJ, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade, este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, porquanto o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Esse é o entendimento desta Corte: “EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VERBAS VIA SISBAJUD. EXECUTADO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. VALOR PENHORADO: R$ 5.148,93. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO. I.CASO EM EXAME. Agravo por instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual rejeitou a impugnação à penhora dos executados. 1.1. Nesta sede, os agravantes requerem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como “a concessão de efeito suspensivo, para sustar a penhora dos valores até o julgamento final do recurso” e, no mérito, a reforma da decisão agravada para se reconhecer “a impenhorabilidade dos valores constritos, por serem verbas essenciais à subsistência do agravante, conforme o artigo 833 do CPC”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas bancárias de titularidade do executado, empresário individual. III. RAZÕES DE DECIDIR. De acordo com o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia. 3.1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 3.2. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 3.3. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 3.4. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se não sacrificar o princípio da efetividade da tutela executiva, pois o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. 6a Turma Cível, 07096749120208070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe de 24/7/2020). IV. DISPOSITIVO E TESE. Apelação improvido. Tese de julgamento: “O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade.” (...)” (TJDFT, APC 0747363-33.2024.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 06/03/2025). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. INDÍCIOS DE OUTRA FONTE DE RENDA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário auferido pelos devedores, ao argumento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07049850420208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJe: 03/08/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. Mantida a r. decisão que reduziu o percentual da constrição de 30% para 15%. II - Agravo de instrumento desprovido.” (TJDF, APC 07096749120208070000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJe de 24/7/2020). No caso, acerca do valor presente na conta do banco do Bradesco, a agravante comprovou tratar-se de verba salarial oriunda de contrato temporário junto à Prefeitura Municipal de Pederneiras (IDs 238592862 e 238592865). Não obstante, observa-se que a constrição de percentual (15%) do montante encontrado (R$ 389,55) se demonstra razoável e proporcional, atendendo simultaneamente aos princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade da execução. Enquanto protege o núcleo essencial dos rendimentos de natureza alimentar da executada, permite o cumprimento gradual da obrigação, satisfazendo parcialmente o legítimo direito do credor. A medida encontra respaldo no equilíbrio entre a proteção constitucional da subsistência do devedor e a necessária efetividade do processo executivo, configurando solução justa e adequada às circunstâncias econômicas comprovadas nos autos. Portanto, a penhora no patamar de 15% constitui medida equilibrada e proporcional à capacidade contributiva demonstrada. Ante o exposto, DEFIRO em parte o pedido de efeito suspensivo ativo, apenas para determinar que a penhora efetivada na origem somente recaia sobre 15% do montante encontrado na conta junto ao Banco Bradesco (R$ 389,55), devendo haver a liberação do restante em favor da devedora. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator